Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719182-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LIBIA IEDA GUARAGNA DOS REIS, EDUARDO JOSE GUARAGNA DOS REIS, ANDRE LUIZ GUARAGNA DOS REIS DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 30599501, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento do ITCD (documento de ID no 30599506), esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007